Tribunal: TCU
Processo: 040.609/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1013/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.609/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Edson Gomes dos Santos (XXX.862.824-XX); Janio Gomes Ramos (XXX.297.773-XX); Jociel Melo do Nascimento (XXX.158.544-XX); Jose Anselmo Bezerra (XXX.117.534-XX); Jose de Sousa Siqueira (XXX.409.104-XX); Luciano Ribeiro de Freitas (XXX.785.744-XX); Nilton Marcos Barbosa (XXX.380.460-XX); Romualdo Santa Rosa Dantas (XXX.484.764-XX); Sergio Ivan da Silva (XXX.540.860-XX); Ted Carvalho do Nascimento (XXX.159.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.